Tribunal: STF
Processo: HC 239567
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Regime prisional. Substituição da pena por restritiva de direitos. Fundamentação idônea. Inexistência de manifesta ilegalidade ou teratologia. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Cléber Ferreira de Souza contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental nos embargos de declaração no REsp 2.084.953/SP (evento 2, fls. 452-5).



    O Paciente foi condenado à pena de 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) (evento 2, fls. 414-20).



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de fixação de regime inicial mais brando e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade e bons antecedentes. Alega a incidência da Súmula Vinculante nº 59. Requer, em medida liminar e no mérito, a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 2, fl. 452):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGAS (151,17 G DE COCAÍNA E 597,38 G DE CRACK). IDÔNEA APLICAÇÃO DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS. DIVERSIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DOSADA ABAIXO DE 4 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 33, § 3º, DO CP. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE VETOR JUDICIAL NEGATIVO. APLICAÇÃO DO ART. 44, III, DO CP. JURISPRUDÊNCIA DE AMBAS AS TURMAS. 



    1. Para o Superior Tribunal de Justiça, a presença de circunstância judicial desfavorável, além de impor a exasperação da pena-base, é fundamento suficiente a justificar o agravamento do regime prisional, bem como a vedação da substituição de pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 



    2. Aplicada pena reclusiva inferior a 4 anos, mas diante da valoração desfavorável da quantidade, da variedade e da natureza dos entorpecentes apreendidos, o regime prisional inicialmente semiaberto é o adequado e suficiente para repressão do delito, nos termos do art. 33, § 3°, do Código Penal e o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. [...] Na mesma esteira, a gravidade concreta da conduta justifica o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois não preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal. Precedentes. (AgRg no HC n. 823.571/DF, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 26/6/2023). 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Revelam os autos que o Paciente foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas por trazer consigo 01 (uma) porção de cocaína (153,01g) e 02 (dois) tabletes de crack (598,15g).



    A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, conforme remissão do artigo 33, § 3º, do mesmo diploma legal - “A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”. 



    Oportuno registrar que, no caso dos crimes previstos na Lei de Drogas - Lei 11.343/2006 - os aspectos da natureza e quantidade da substância ou do produto, da personalidade e da conduta social do agente serão sopesados “com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal” na fixação das penas, nos termos do art. 42 do referido diploma legal. 



    Na hipótese, a Corte Superior, ao redimensionar a reprimenda para 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, consignou que “Na primeira fase da dosimetria, afastada a valoração negativa dos antecedentes, preservada a aplicação do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, reduz-se a pena-base de 6 anos de reclusão, mais pagamento de 600 dias-multa (fls. 317) a 5 anos e 6 meses de reclusão, mais pagamento de 550 dias-multa (...). em função da necessária aplicação dos ditames contido no art. 33, § 3º, do Código Penal, haja vista a presença de circunstância judicial negativa, que condicionou a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante do quanto dosado, abaixo de 4 anos de reclusão, fixo o cárcere semiaberto.” (evento 2, fl. 420).



    Quanto ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, destacou que “a presença de circunstância judicial desfavorável, além de impor a exasperação da pena-base, é fundamento suficiente a justificar o agravamento do regime prisional, bem como a vedação da substituição de pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.” (evento 2, fl. 454).



    Desse modo, o ato dito coator encontra respaldo na jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “Em se tratando de tráfico de drogas, não se pode perder de perspectiva, sob tal aspecto, o que se contém no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, que manda observar, na determinação do regime inicial de cumprimento da pena, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância (HC 150774/SP, Relator(a) Min. Celso de Mello , DJe 05.9.2018) (HC 193.259 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 23.02.2021); “A quantidade e natureza da droga apreendida legitimam a fixação de regime inicial mais gravoso para cumprimento de pena. Precedentes: RHC 152.037-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/04/2018; HC 156.674-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 27/11/2018; e RHC 125.077-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 4/3/2015.” (HC 223.498 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.03.2023); Possibilidade de fixar regime mais gravoso de cumprimento da pena forte na quantidade e na natureza da droga. (HC 213.334 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 09.05.2022); E ainda, ”A valoração negativa da quantidade e da natureza do entorpecente apreendido, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, torna impertinente o enunciado vinculante n. 59 da Súmula” (HC 232.994 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 07.12.2023). De igual modo, a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “é possível que o juiz fixe o regime inicial [mais gravoso] e afaste a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido (...)” (HC 233.553 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 10.11.2023). 



    Nesse diapasão, considerada a circunstância judicial desfavorável - 153,01g cocaína e 598,15g crack -, incabível a fixação de regime prisional mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na forma dos arts. 33 e 44, III, do Código Penal e 42 da Lei de Drogas.



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator